Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-93.2019.8.11.0048
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000239-93.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NAIDIA ALVES NEVES registrado(a) civilmente como RODOLFFO MENEZES NEVES - CPF: 010.795.971-23 (APELADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES - CPF: 632.649.511-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO
.

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
DEMORA NA CITAÇÃO
NÃO IMPUTADA AO CREDOR. SÚ
MULA 106/STJ. ART. 240, §1º,
DO
CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta
contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer prescrição de execução fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
: (i) se ocorreu prescrição da pretensão executiva; e, (
ii
) se a demora na citação é imputável ao exequente.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional para Cédula de Crédito Rural é de 3 anos, contados do vencimento da última prestação.

A ação foi ajuizada antes do vencimento da última parcela do contrato.

A demora na citação decorreu de dificuldades na localização dos executados, com diversas diligências frustradas.

A interrupção da prescrição retroage à propositura da ação, conforme art. 240, §1º
,
do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Rural é de 3 anos, a contar do vencimento da última prestação, nos termos do art. 44 do Decreto-Lei n.º 167/67.

A demora na citação por dificuldades de localização do devedor não é imputável ao credor, aplicando-se a Súmula 106/STJ.

A
interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º
,
do
CPC
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
elo
BANCO DO BRASIL SA

contra a sentença proferida n
a

E
xecução de Título Extrajudicial

ajuizada em
face
de
NAIDIA ALVES NEVES
,

que
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados para reconhecer a prescrição da pretensão executiva
, julgando
extinto o processo
e

conden
ou
o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

A

apelante
sustenta que a demanda foi ajuizada em 03/05/2019, dentro do prazo prescricional, visto que a última parcela da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01525-4 venceu em 01/10/2021.

Defende que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 240, §1º
,
do CPC, e que a demora na citação não lhe é imputável, mas sim decorre dos mecanismos da justiça e da dificuldade de localização dos devedores, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
afastar o reconhecimento da prescrição direta, devendo o processo prosseguir regularmente. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação em honorários, invocando o princípio da causalidade.

C
ontrarrazões
a
presentadas no I
d.
358585483
arguindo
, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se dos
autos

que
o

BANCO DO BRASIL SA

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial

em
face
de
NAIDIA ALVES NEVES
,

o
bjetivando o recebimento do valor originário de R$ 277.500,00,
fundada em Cédula Rural Pignoratícia firmada em 19/11/2015, com pagamento parcelado entre 01/10/2018 e 01/10/2021, em razão do inadimplemento
pel
os
executados.

Citados, os executados apresentaram
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade.

Após,
o magistrado singular,
Dr.
Alcindo Peres da Rosa
,

a
colheu a tese defensiva
da Exceção de
Pré
-Executividade,
julg
ando extinto o processo
, nos termos do relato.

Pois bem.

Da Violação ao Princípio da Dialeticidade.

A apelada alega que o recurso viola o princípio da dialeticidade sob o argumento de que o apelante
não expõe de forma clara e coerente
os fundamentos da sentença.

Sem razão.

Isso porque,
o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença pela inaplicabilidade da prescrição diante da ausência de culpa pela demora na citação
.

Não há falar em falta de dialeticidade recursal se as razões expostas combatem os fundamentos da sentença, como no caso em apreço, conforme determina o art. 1.010, II e III do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula Rural Pignoratícia
decorrente da demora na efetivação da citação dos executados.

É certo que o prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Rural é de 3 anos, a contar do vencimento da última prestação, nos termos do art. 44 do Decreto-Lei n.º 167/67.

No caso,
o vencimento final da dívida ocorreu em 01/10/2021
,
conforme o título de Id. 358584888,
sendo que a
ação foi proposta em 03/05/2019, ou seja, antes mesmo do vencimento da última parcela
, dentro do prazo prescricional trienal.

Em análise a tramitação processual, verifica-se que
o credor
promoveu o regular andamento do feito, requerendo diversas diligências e utilizando-se de sistemas auxiliares da justiça,

Sisbajud
e
Infojud
(Id
.
358585363),
na tentativa de localizar os endereços dos devedores.

A demora na concretização da citação, realizada em 08/10/2024, decorre
u
da dificuldade intrínseca em localizar os devedores, os quais não foram encontrados nos endereços informados no contrato e
tampouco nos
endereços obtidos em pesquisas eletrônicas.

É obrigação do devedor comunicar ao credor qualquer alteração de seu endereço, por imposição do princípio da boa-fé contratual não cabendo ao credor exaurir todos os meios de localização do devedor.

Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, que estabelece que a demora na citação, quando não decorre de culpa exclusiva da parte autora, mas de motivos inerentes ao mecanismo da justiça ou dificuldades de localização do réu, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Conforme determina o art. 240, §1º
,
do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.

Não há que se falar,
portanto,
em
desídia
do exequente apta a afastar
o efeito retroativo da interrupção do prazo prescricional.

Uma vez que a interrupção da prescrição retroage à data do protocolo da inicial (03/05/2019), momento em que o prazo sequer havia se iniciado por não estar vencida a última parcela, impõe-se o afastamento da prescrição declarada na origem.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para anular a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026